Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-91.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001863-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JUAREZ GOMES DA SILVA - CPF: 171.657.331-91 (APELADO), CLARISSA BARBOSA LOPES - CPF: 010.878.651-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDAS E DANOS. VALOR DE TABELA FIPE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora. O banco alegava inadimplemento contratual, defendia a validade da notificação extrajudicial, insurgia-se contra a aplicação da Tabela FIPE para cálculo de perdas e danos e pleiteava a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida em mora para embasar a ação de busca e apreensão; (
ii
) definir se a restituição do valor do bem apreendido deve seguir a Tabela FIPE ou o valor efetivo de venda; (
iii
) apurar se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora exige que o inadimplemento esteja caracterizado no momento da propositura da ação, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69,
sendo insubsistente quando o credor aceita o pagamento da parcela vencida e, simultaneamente, ajuíza a ação, afastando o vencimento antecipado.

A conduta do credor ao receber a parcela notificada antes do ajuizamento da ação caracteriza comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando a boa-fé objetiva e invalidando a mora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante da venda do bem apreendido e da impossibilidade de devolução, a indenização por perdas e danos deve ter como parâmetro o valor da Tabela FIPE à época da apreensão.

A Tabela FIPE constitui critério objetivo, isonômico e adequado para mensurar o valor de mercado do veículo, sendo inaplicável o valor obtido em eventual venda realizada pelo credor.

O princípio da causalidade impõe à instituição financeira o ônus das despesas processuais e honorários advocatícios, pois foi quem deu causa à instauração do processo, ao ajuizar ação sem constituição válida em mora.

A majoração dos honorários para 15% é compatível com o art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aceitação do pagamento da parcela vencida antes da propositura da ação descaracteriza a mora do devedor e afasta a possibilidade de vencimento antecipado da dívida.

A indenização por perdas e danos decorrente da impossibilidade de devolução do bem apreendido deve tomar como base o valor da Tabela FIPE na data da apreensão.

O ajuizamento de ação de busca e apreensão sem constituição válida em mora impõe à instituição financeira o ônus
da
sucumbência, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 485, IV; CC,
arts
. 389, § 2º, 406, § 1º, e 422; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, Tema 1132, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 10.08.2023; STJ, REsp 1742897/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.09.2020; TJ-MT,
ApC
1012813-19.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.01.2025; TJ-MT, AI 1033067-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.02.2025; TJ-MG,
ApC
1.0000.23.118965-5/002, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da
4ª Vara
Especializada em Direito Bancário
de Cuiabá
, que, nos autos da presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de JUAREZ GOMES DA SILVA, julgou extinto o processo, com supedâneo no art. 485, IV, do CPC.

Contra a sentença se insurge a parte instituição financeira, sustentando, em síntese,
que houve regular constituição em mora, e que para afast
á-la
seria necessário o pagamento integral de todas as parcelas vencidas e vincendas.

Questiona
, também,
a condenação em honorários advocatícios e o critério de utilização da tabela FIPE para a restituição, defendendo que deveria prevalecer o valor efetivo da venda.
Com essas considerações, requer
a reforma da sentença para julgar procedente a ação de busca e apreensão.

Contrarrazões no ID
318481898
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da
4ª Vara
Especializada em Direito Bancário
de Cuiabá
, que, nos autos da presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de JUAREZ GOMES DA SILVA, julgou extinto o processo, com supedâneo no art. 485, IV, do CPC.

A instituição financeira ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor do requerido devido a descumprimento de contrato com cláusula de alienação fiduciária.

Após o cumprimento da liminar concedida, o
requerido
apresentou contestação,

na qual alegou a
ausência de constituição em mora, sustentando que não estava inadimplente quando do cumprimento da medida, tendo quitado a parcela notificada antes do ajuizamento da ação.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
A relação contratual veio demonstrada nos autos, satisfatoriamente. Consta dos autos o contrato firmado entre as partes, em que figura como objeto o bem descrito na petição inicial.

Lado outro, é sabido que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2°, § 2°, Decreto-Lei 911/69).

Quanto à mora, o STJ sedimentou a seguinte tese: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro” (
REsp 1.951.662, REsp 1.951.888, Tema Repetitivo 1132, julgado no dia 10.08.2023
).

In
casu
, a notificação foi encaminhada no endereço declinado no contrato (Num. 181039794). Entretanto, percebe-se que foi entregue em 08.01.2025, relatando a inadimplência do autor a partir da parcela nº 16, vencida em 26/11/2024.

A ação foi distribuída em 18/01/2025, indicando o débito da parcela nº 16 com vencimento em 26/11/2024, conforme demonstrativo de débito do Num. 181038086.

Portanto, resta evidenciado que a notificação que instruiu o pedido de busca e apreensão, não serve para comprovar a mora do requerido, vez que está consubstanciada em parcela que já estava liquidada, pois entre a notificação e a distribuição da ação foi liquidada a parcela 16 do financiamento, sendo que para tal, o autor deveria ter providenciado nova notificação das parcelas posteriores, que não são objeto da lide.

Nesse sentido:

[...]

Assim, a comprovação damorada parte devedora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o feito sem análise do mérito, com
fundamento no art. 485, IV, do CPC, por não ter o credor demostrado a constituição em mora do devedor.

Por consequência, revogo a liminar anteriormente concedida.

Condeno o banco autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da parte ré, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

No mais, ante a evidente impossibilidade de restituição do bem em razão do tempo já decorrido, com fundamento no art. 499 do CPC, defiro o pedido formulado pela parte demandada e
converto
, portanto, a
obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos
, para todos os efeitos legais.

O valor da restituição deverá levar em consideração a tabela Fipe, na data da apreensão do bem, corrigido pelaSELIC, a ser computada desde a apreensão, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.
”

Contra a sentença se insurge a parte instituição financeira, sustentando, em síntese,
que houve regular constituição em mora, e que para afast
á-la
seria necessário o pagamento integral de todas as parcelas vencidas e vincendas.

Questiona
, também,
a condenação em honorários advocatícios e o critério de utilização da tabela FIPE para a restituição, defendendo que deveria prevalecer o valor efetivo da venda.
Com essas considerações, requer
a reforma da sentença para julgar procedente a ação de busca e apreensão.

Pois bem.

A questão central do recurso reside na análise da validade da constituição em mora do devedor fiduciante, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/6
9.

DA

CONSTITUIÇÃO EM MORA E DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

O Apelante sustenta que, diante do inadimplemento da parcela notificada, operou-se o vencimento antecipado do débito e que, assim, estaria presente a mora exigida para embasar a busca e apreensão. Afirma, ainda, que a notificação enviada ao endereço contratual abrangeria parcelas subsequentes e seria, portanto, “válida”. Tal alegação, porém, não resiste a exame detido dos autos.

A análise minuciosa dos autos revela que
o
próprio credor, antes mesmo da distribuição da ação (ocorrida em 18
/
01
/
2025), estabeleceu
tratativas
administrativas com o devedor, emitindo boleto referente à parcela 16 e recebendo, em 17
/
01
/
2025, o valor integral daquela contraprestação.
Em seguida
, promoveu o ajuizamento da ação, alegando vencimento antecipado e inadimplemento generalizado, em flagrante contradição com sua conduta anterior.

Ao emitir boleto e aceitar o pagamento somente das parcelas vencidas, certo é que houve a
renúncia tácita à prerrogativa de antecipação do vencimento das demais parcelas, conforme dispõe o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69,
o que
descaracteriza a mora do devedor, tornando absolutamente inviável o prosseguimento da demanda fundada em inadimplemento contratual.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
STJ.
APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA ANTERIOR À BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, que inclui as parcelas vencidas e as
vincendas.

Por outro lado, se a instituição bancária celebra acordo tácito com o devedor, aceitando o recebimento apenas das prestações em atraso, não há que falar em vencimento antecipado das prestações, presumindo-se a continuidade do contrato celebrado entre as partes.
A busca e apreensão do veículo sem que existisse nenhuma prestação em atraso, decorrente da desídia da instituição financeira em informar ao magistrado de origem sobre a quitação do débito, configura ato ilícito gerador de danos morais que devem ser indenizados
.”
(
TJ-
DF 07009105820218070008 1428110, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARALELA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO.
VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO E ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA
REFORMADA.
- Embora a notificação extrajudicial indique a cobrança da parcela com vencimento em 29/12/2022 e as demais subsequentes,
o próprio credor apelado abdicou de sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida (artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969) ao permitir que o devedor apelante regularizasse sua situação mediante pagamento das parcelas nº 09, 10 e 11, o que prejudicou a regular constituição em mora da apelante
- Ao negociar, extrajudicialmente, as parcelas inadimplidas, posteriormente ao ajuizamento da busca e apreensão, verifica-se a conduta contraditória da instituição financeira credora, o que é vedado (conforme o princípio do "
venire
contra
factum

proprium
), com violação da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa do devedor de que seria possível adimplir apenas as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5º do CPC).
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50146687620238130702 1.0000 .23.118965-5/002, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 31/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/08/2024)

Além disso, a simultaneidade entre a aceitação do pagamento da parcela inadimplida e o ajuizamento da ação configura clara
violação à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade contratual
, na medida em que o banco, após demonstrar disposição para resolver a pendência por via negocial,
opta por litigar com base em um inadimplemento que ele próprio contribuiu para sanar
.

Trata-se de hipótese típica de
“
venire
contra
factum

proprium
”
, em que o credor adota comportamento contraditório, buscando invalidar os efeitos de sua própria manifestação de vontade, em prejuízo da outra parte contratual.

Nesse exato sentido já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO E TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS SIMULTÂNEAS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO CARACTERIZADO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO PRINCÍPIO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – MORA INSUBSISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3.
O comportamento do Banco Volkswagen, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas e simultaneamente dar prosseguimento à ação de busca e apreensão, configura
venire
contra
factum

proprium
e viola o princípio da boa-fé objetiva
(CC
, art. 422), descaracterizando a mora do devedor e tornando insubsistente o prosseguimento da ação de busca e apreensão
.
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128131920248110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)

Em idêntico raciocínio:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPRESSIO. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de Julgamento: 1. A manutenção de tratativas administrativas concomitantemente ao ajuizamento da ação pode descaracterizar a mora, impedindo o prosseguimento da medida judicial. 2. A aceitação de pagamentos em atraso e a emissão de novos boletos pelo credor financeiro podem configurar
supressio
, afastando o vencimento antecipado da dívida
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10330671920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Portanto, não tendo o credor observado os requisitos legais para a constituição válida em mora, e tendo aceitado o pagamento da parcela tida como inadimplida antes da propositura da ação, não subsiste fundamento jurídico que legitime o reconhecimento do vencimento antecipado da dívida, tampouco o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A sentença deve, por isso, ser mantida integralmente nesse ponto.

DO VALOR A SER UTILIZADO PARA A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS

A tese recursal sustentada pe
la instituição financeira
, no sentido de que o valor de referência para a conversão da obrigação de restituir o bem apreendido em perdas e danos deveria ser aquele efetivamente obtido com a venda do veículo, não encontra amparo
jurisprudencial
e deve ser rejeitada.

O entendimento
do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, em hipóteses como a presente, em que o bem é apreendido liminarmente em ação de busca e apreensão e posteriormente vendido pelo credor fiduciário, sendo o processo extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto essencial (constituição válida da mora), o valor da Tabela FIPE na data da apreensão é o que melhor reflete o valor de mercado do veículo, servindo como parâmetro objetivo e isonômico para a reparação do prejuízo sofrido pelo devedor fiduciante.

Abaixo, transcreve-se excerto
de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que

corrobora

o posicionamento
ora adotad
o
:

“
[...]

6.
Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo
ônus.
Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem.

Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu
, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem
.

8.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor
, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão
)
.”
(
STJ
- REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator.: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2020
, grifo nosso
)

N
essa perspectiva, n
ão é admissível que o credor, após se apropriar indevidamente do bem e realizar sua alienação
,
muitas vezes abaixo do valor de mercado
,
queira se beneficiar de eventual des
valorização
comercial, em prejuízo da parte que teve seu patrimônio subtraído sem respaldo legal. O risco do negócio, nessa hipótese,
é inteiramente do credor
, conforme também assentado pela Corte Superior.

Nesse mesmo sentido,
esta

Egrégia Corte
já decidiu que:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES – MULTA DO ART. 3º, § 6º DO DECRETO LEI 911/69 – EXTIRPADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos,
devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do
veículo
.

[...]”
(TJ-MT 10195420920208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

Não prospera, ademais, a alegação d
a instituição financeira
de que a Tabela FIPE não refletiria com precisão o valor do bem por não contemplar seu estado de conservação individualizado
, eis que
, além de carecer de respaldo técnico, ignora que a Tabela FIPE representa estimativa oficial e amplamente reconhecida de valor médio de mercado, adotada de forma uniforme em litígios que envolvem veículos automotores.

Trata-se de critério objetivo, isonômico e confiável, justamente por abstrair variações subjetivas e eventuais manipulações de avaliação, sendo reiteradamente acolhido pelo Superior Tribunal
de Justiça como parâmetro adequado para fins de indenização e liquidação de perdas e danos.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO
DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - TABELA FIPE. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o valor a ser arbitrado a título de perdas e danos pela alienação do veículo é o da Tabela FIPE praticado à época da apreensão do bem, não sendo possível determinar a devolução no valor de venda, uma vez que a financeira aliena o veículo em montante inferior ao praticado pelo mercado.
”
(TJ-MG - AI: 02429500320238130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/05/2023)

Portanto, revela-se correta, técnica e juridicamente bem fundamentada a decisão de primeiro grau ao adotar a Tabela FIPE da data da apreensão como base para a conversão em perdas e danos, devendo esse critério ser mantido integralmente.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange à insurgência d
a instituição financeira
quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não merece guarida a pretensão de
exclusão/
inversão do ônus sucumbencial. Embora alegue que a parte ré deu causa à demanda em virtude de inadimplemento contratual, essa argumentação se revela incompatível com a realidade processual verificada nos autos.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que, à época do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a parcela indicada como inadimplida já se encontrava devidamente quitada, circunstância que descaracteriza a mora e, por conseguinte, compromete a higidez do próprio pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nesse contexto, não é razoável nem juridicamente aceitável imputar
à parte apelada
a responsabilidade pelo ajuizamento da ação, uma vez que el
a
não se encontrava em mora no momento d
o ajuizamento da ação
. Ao revés, é
a instituição financeira
quem, ao mover ação sem observar
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,

deu causa à extinção do processo sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Assim
, a correta aplicação do princípio da causalidade
,
segundo o qual deve arcar com os ônus
da
sucumbência aquele que deu causa ao processo
,
impõe a responsabilização d
a instituição financeira
pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“[...]
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.No caso em apreço, foi o Apelante quem deu causa à propositura da demanda, ao ajuizar ação de busca e apreensão sem o preenchimento do requisito essencial da comprovação da mora.Portanto, correta a sentença recorrida ao condenar o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.
[...]” (TJ-MT 1042721-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO E TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS SIMULTÂNEAS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO CARACTERIZADO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO PRINCÍPIO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – MORA INSUBSISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O comportamento do Banco Volkswagen, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas e
simultaneamente dar prosseguimento à ação de busca e apreensão, configura
venire
contra
factum

proprium
e viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), descaracterizando a mora do devedor e tornando insubsistente o prosseguimento da ação de busca e apreensão. [...] 6. A manutenção da condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa é adequada e está em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inviável a redistribuição do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade. [...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128131920248110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)

Além disso, não merece acolhimento o pedido de redução da verba honorária
, tendo em vista que a
sentença observou os critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixando a verba advocatícia no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025